Tribunal: STF
Processo: ARE 1442701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Scorza Pereira e Leonel Scorza Pereira interpôs o presente agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 26) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 16), confirmado em sede de embargos de declaração.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 22), aponta que o acórdão recorrido violou o “art. 1º, III, da CF, art. 5º, caput, I e III, da CF, art. 5º, V, da CF, art 5º, XI, art. 5º, LIV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 5º, LVII, da CF, art. 5º, LXIV, da CF, art. 37, caput, da CF, art. 93, IX, da CF”, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Ademais, a suposta violação aos demais artigos da Constituição Federal, mencionados nas razões do recurso extraordinário, não foram apreciados pelo acórdão recorrido, porquanto sequer mencionados nas razões de apelação, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente